Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750059-62.2022.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. PROCESSO. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. MÉRITO. IMPOSTO. PROPRIEDADE. VEÍCULOS. AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. RESPONSÁVEL. CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Não houve determinação de suspensão dos processos em razão do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.153 do Supremo Tribunal Federal. 2. O contexto de guerra fiscal que gerou o Tema de Repercussão Geral n. 708 do Supremo Tribunal Federal não se confunde com a questão sobre a constitucionalidade de imputar-se ao credor fiduciário a obrigação de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 3. O credor fiduciário e o arrendador mercantil têm relação direta com o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na qualidade de proprietários do bem. 4. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não afasta a obrigação tributária do credor fiduciário. 5. A definição legal do fato gerador é interpretada independentemente da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. 6. A apresentação de impugnação aos embargos à execução fiscal é incompatível com o reconhecimento jurídico do pedido 7. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil, bem como 110 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que deve ser afastada a cobrança de IPVA à instituição financeira (credor fiduciária), tendo em vista que o recorrente não possui qualquer poder inerente à propriedade de veículo automotor. Sustenta que deve ser observado o tema 1.153/STF, o qual se encontra afetado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, afirma contrariedade ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição financeira em relação a débitos de IPVA incidentes sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Verbera que deve ser observado o tema 1.153/STF, quanto à responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos aos artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil, bem como 110 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que diz respeito ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.153/STF), o qual se encontra afetado com a finalidade de dirimir controvérsia acerca da “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027